Tribunal: TJBA
Processo: 0382047-23.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0382047-23.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE VIEIRA FILHO

Advogado(s)
:

APELADO: INSTITUTO DO PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL DA BAHIA

Advogado(s)
:
SONIA MARIA DA SILVA FRANCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE CESSÃO REMUNERADA DE USO DE BEM PÚBLICO. RESCISÃO. INADIMPLEMENTO. PREÇO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE SUPRESSIO E SURRECTIO. INAPLICABILIDADE. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. BEM PÚBLICO. IMPRESCRITIBILIDADE. OCUPAÇÃO IRREGULAR. MERA DETENÇÃO. RESCISÃO DEVIDA. DESOCUPAÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL.

I - O Regime Jurídico Administrativo derroga a eficácia de institutos do Direito Civil, como forma de proteção do interesse público, sendo inaplicáveis os institutos da surrectio e supressio ao contrato de uso de bem público em que o concessionário jamais pagou o preço público.

II - A ocupação irregular de imóvel público induz à mera detenção, conforme precedentes do STJ.

III - Não surge para o particular o direito de se eximir do pagamento de um valor relativo ao uso do bem público, pelo simples fato de não ter sido regularmente cobrado o preço público.

RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 0382047-23.2012.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, sendo apelante
JOSÉ VIEIRA FILHO
e apelado
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA - IPAC
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto do Relator.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA